Tribunal: TJDFT
Processo: 0703944-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703944-16.2018.8.07.0018 RECORRENTE: EDU CARRILHO DA COSTA RECOORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. DESPESAS MÉDICOHOSPITALARES. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CARACTERIZADA. 1. O estado de necessidade da paciente, por si só, é insuficiente para invalidar o ajuste de prestação de serviços com hospital particular, sob pena de inviabilizar a atividade de urgência por ele exercida. A anulação do contrato (CCB 156), depende da demonstração da onerosidade da obrigação assumida, o que não ocorreu. 2. O Estado não responde por despesas médico-hospitalares na rede privada de saúde, se esta decorreu de opção do paciente, sem antes verificar a possibilidade de atendimento em unidade pública. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 156 do CPC, sob o argumento de que restou comprovado nos autos os danos causados, em decorrência da urgência da cirurgia na rede privada, II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 156 do CPC, pois a turma julgadora decidiu que não restou configurada conduta do Estado, muito menos omissão, que o torne responsável pelas despesas que decorreram de opção do recorrente pela rede privada de saúde. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003